Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-31.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004490-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ZENI ALVES DOS SANTOS FERRO - CPF: 873.389.471-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO SANÁVEL EM PRIMEIRO GRAU – PARCIAL PROVIMENTO MANTIDO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1.978.859/DF, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022.)

In casu
, o vício apontado é sanável, ao passo que, em primeiro grau, deverá o banco litigante emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos legais para a sua constituição.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. contra o acórdão de ID 214362180 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Agravo Regimental nº 1004490-31.2024, apresentado pelo ora embargante em face da decisão que, em sede liminar, monocraticamente, proveu parcialmente o recurso apresentado por ZENI ALVES DOS SANTOS FERRO para suspender a busca e apreensão deferida, devendo o banco litigante ser intimado para emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais do contrato em análise.

Em suas razões de ID 216084187 a parte embargante sustenta que o julgado do agravo regimental apresenta vício de omissão e erro material por não observar a que o contrato dos autos é físico, sendo a decisão fundamentada em premissa equivocada

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão e erro material suscitados.

Quando do julgamento do agravo regimental, assim fundamentei o meu entendimento acerca do tema posto em debate:

“Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente proveu parcialmente o agravo originário para suspender a busca e apreensão deferida, devendo o banco litigante ser intimado para emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais do contrato em análise.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser parcialmente provido, esclarecendo conforme segue:

"Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento parcial da pretensão recursal.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei nº 911/69, onde as partes firmaram os contratos de alienação fiduciária, garantidos por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Onix Plus 22/22, cor prata.

Como visto, o recorrente agrava da decisão que determinou a busca e apreensão do bem em razão do contrato fiduciário assinado digitalmente entre as partes não ter sido certificado por autoridade credenciada.

A Cédula de Crédito Bancário, que embasa a presente ação, foi formalizada por meio eletrônico, o que atrai a necessidade da referida cédula se adequar ao que estabelece a Lei 13.986 de 07 de abril de 2020, que fixa que deve ser apresentado junto com o contrato o registro da assinatura digital.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura
(REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018).
2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1.978.859/DF, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022.)
(grifamos)

Como no presente caso a cédula de crédito foi emitida de forma eletrônica, deveria o banco ter apresentado o devido registro das assinaturas digitais, fato que não ocorreu.

Assim, deve ser anulada a determinação de primeiro grau de busca e apreensão do bem objeto da demanda.

Contudo, não deve ser aplicado efeito translativo neste momento, visto que a demanda não deve ser extinta ainda, como pretende a parte recorrente.

Isso porque o vício apontado é sanável, ao passo que, em primeiro grau, deverá o banco litigante emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos legais para a sua constituição."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do decisum atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Quanto às provas novas apresentadas em sede de agravo interno, essas não devem ser analisadas sob pena de incorrermos em reprovável supressão de instância.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024